Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes para reformar sentença proferida em ação anulatória de empréstimo bancário contratado mediante fraude, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o autor a restituir ao réu o valor de R$ 40.000,00, e o réu a restituir ao autor o valor de R$ 12.000,00. Em contrarrazões, o autor arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso interposto pelo réu, por se tratar de “Recurso inominado”, previsto exclusivamente nos Juizados Especiais. Defende que se trata de erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Código estabelece: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o réu apelante para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do cabimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator